Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706491-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IGRAFICA EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID n.o 219274398, PJe-1, proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da Execução Fiscal n.o 0722043-06.2019.8.07.0016, movida pelo DF em desfavor do agravado, buscando a manutenção da penhora sobre o veículo de placa HKE-4849, pertencente à gráfica executada. Atento para o disposto no art. 81 do Regimento Interno do e. TJDFT, que dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, tem-se que: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” No presente caso, compulsando os autos do Processo n.o 0705301-72.2024 (ação de busca e apreensão), verifica-se que houve a interposição do AI n.o 0709815-71.2024.8.07.0000, distribuído à e. Desembargadora CARMEM BITTENCOURT, que compõe a 8a Turma Cível do e. TJDFT, em que figura também como parte agravada a mesma Igráfica Editora Ltda. - ME, cujas ações originárias objetivam a penhora do veículo objeto de ambos os processos (para satisfação de dívida do financiamento do próprio veículo e o outro dívida fiscal). É possível afirmar que, no caso concreto, existe conexão entre os dois Agravos, haja vista que ambas as demandas possuem a mesma relação de direito material, qual seja, a penhora do veículo de titularidade da parte agravada para quitação de dívidas com o veículo e dívidas fiscais. A fim de preservar a segurança jurídica e a coerência das decisões relativas a processos conexos, a fim ainda de se evitar decisões conflitantes ou contraditórias, o presente recurso deve ser remetido à Relatora do órgão julgador prevento, que primeiro manifestou-se em grau recursal. Posto isso, determino a redistribuição dos autos à eminente Desembargadora CARMEM BITTENCOURT, que compõe a 8a Turma Cível do e. TJDFT, em observância ao disposto no Art. 81 do RI-TJDFT/2016 c/c o Art. 55 e seu § 3o do CPC, a quem caberá examinar a prejudicialidade do recurso, se for o caso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador